Tribunal: TCU
Processo: 022.243/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10839/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, nos quais se aprecia, nessa fase processual, pedido de parcelamento, em cento e vinte parcelas, do débito solidário imputado à empresa Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda. e a Filipe Araújo Reul, por meio do Acórdão 18854/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o item 9.6 da referida decisão já havia autorizado o parcelamento das dívidas em até trinta e seis parcelas mensais; considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU; considerando que, apesar da alegada dificuldade financeira mencionada pela empresa, não foram apresentados documentos comprobatórios que corroborem a situação mencionada ou qualquer outro que indique condições excepcional, inexistindo, assim, elementos para o deferimento da solicitação nos termos da jurisprudência do TCU; considerando, por fim, a falta de amparo legal para extensão do prazo já fixado para recolhimento da dívida; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em indeferir o pedido de parcelamento, em cento de vinte parcelas, do débito solidário imputado pelo Acórdão 18854/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.243/2023-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Interessado: Rubem & Medeiros Produtos Para Saúde Ltda (14.487.679/0001-08). 1.2. Unidade: Município de Campina Grande/PB. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Raoni Cezar Diniz Gomes (37680/OAB-PE), representando Rubem & Medeiros Produtos Para Saude Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.